Tribunal: TJBA
Processo: 8068591-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068591-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: SORAIA DA SILVA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS OFICIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de realização de diligências por meio dos sistemas eletrônicos INFOJUD, RENAJUD e outros, com o objetivo de localizar o endereço atualizado dos executados, impondo à parte exequente o ônus de informar tal dado, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização de sistemas eletrônicos institucionais, como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, para localização do endereço dos executados ainda não citados, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da utilização dos sistemas eletrônicos para localização de endereço compromete os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da cooperação, pois impede a colaboração entre as partes e o magistrado na busca pela efetividade da execução. 4. A ativação dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e similares não representa atividade investigativa vedada ao juiz, mas sim exercício legítimo dos poderes conferidos pelo CPC, que autoriza a adoção de medidas para assegurar a efetividade da jurisdição. 5. A exigência de esgotamento prévio de diligências pela via administrativa configura formalismo excessivo e desarrazoado, sobretudo quando se trata de ferramentas disponíveis ao Judiciário com alta efetividade e potencial para racionalizar o andamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O uso de sistemas eletrônicos institucionais para localização de endereço dos executados é compatível com os poderes do magistrado e não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor. 2. A negativa injustificada de tais medidas viola os princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 139, IV, e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2119497-42.2021.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8068591-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravados, respectivamente, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e SORAIA DA SILVA SOUZA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA